Tribunal: TJMT
Processo: 1023548-83.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023548-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FLECK - CPF: 009.843.960-04 (EMBARGADO), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), ISAAC MARINO BAVARESCO - CPF: 513.533.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA BAVARESCO - CPF: 593.674.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4377-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Segundos Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo decisão que negara provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante. A embargante alega omissões quanto à sua legitimidade para exercer o direito de remição da dívida garantida por hipoteca de imóvel adquirido, bem como à validade da cessão de crédito judicial com a finalidade de compensação com crédito do embargado. Requer o reconhecimento das omissões, a reforma do acórdão e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à legitimidade da embargante para exercer o direito de remição da dívida garantida por hipoteca; e (ii) estabelecer se o julgado foi omisso ao não reconhecer a validade e eficácia da cessão de crédito como meio de compensação da dívida exequenda, inclusive diante da alegada conduta contraditória do embargado (venire contra factum proprium).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se admitindo como via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

4.

A questão da legitimidade da embargante para exercer o direito de remição foi devidamente enfrentada no julgamento dos primeiros embargos, à luz do art. 299 do Código Civil, tendo-se reconhecido a ausência de anuência do credor como óbice ao exercício do direito, bem como a inexistência de registro da propriedade do imóvel em nome da embargante.

5.

O julgamento anterior também já abordara a validade da cessão de crédito, afastando sua eficácia nos autos por ausência de comprovação adequada, existência de decisão judicial anterior que excluiu o crédito da embargante da recuperação judicial e ausência de título executivo judicial líquido e certo apto à compensação.

6.

A alegação de comportamento contraditório por parte do embargado não foi suscitada anteriormente, configurando inovação recursal incabível em embargos de declaração.

7.

A insistência em rediscutir matérias já decididas, sob o pretexto de omissão, revela o caráter manifestamente protelatório dos embargos, justificando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração opostos com intuito de rediscutir o mérito configuram hipótese de aplicação da multa por caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Segundos Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, rejeitou os primeiros Aclaratórios, mantendo a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante.

A embargante alega que o acórdão embargado, embora tenha reconhecido a necessidade de anuência do credor para a assunção de dívida (com fundamento no art. 299 do Código Civil), deixou de se manifestar sobre questões fundamentais previamente reconhecidas pelo próprio Tribunal.

Relata sobre a validade dos contratos de compra e venda dos imóveis objeto da lide, os quais foram reconhecidos como válidos em ação anulatória ajuizada por Carlos Roberto Fleck (Embargado), conforme sentença e acórdão já transitados em julgado.

Afirma sua legitimidade em exercer o direito de remição da dívida garantida por hipoteca sobre os imóveis adquiridos, nos termos dos artigos 1.479 e 1.481 do Código Civil.

Sustenta que o crédito que a Embargante pretende compensar foi validamente cedido a ela, sendo esse crédito oriundo de título executivo judicial, com decisão que o reconheceu expressamente nos autos do cumprimento de sentença n. 1059374-57.2019.8.11.0041, tramitando na 1ª Vara Cível de Nova Xavantina/MT.

Menciona quanto à circunstância de que o próprio Embargado, em manifestação nos referidos autos de cumprimento de sentença, havia anteriormente ofertado o mesmo crédito como pagamento de dívida, o que caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito do adquirente de imóvel hipotecado em exercer a remição da dívida, sem que haja necessidade de consentimento do devedor para a cessão de crédito (conforme REsp n. 1.358.062/DF).

Cita também doutrina de Silvio de Salvo Venosa para reforçar que a cessão de crédito independe de consentimento do devedor e que o cessionário passa a integrar a relação obrigacional no lugar do cedente.

Menciona ainda que houve violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório, tendo em vista que o Embargado Carlos Roberto Fleck anteriormente ofertou o mesmo crédito objeto da presente discussão para fins de pagamento da dívida, sendo incompatível sua posterior recusa em aceitar a compensação pleiteada pela Embargante.

Requer que sejam sanadas as omissões contidas no acórdão, reconhecendo-se: a legitimidade da MONTE ALEGRE para exercer o direito de remição e pagar a dívida garantida por hipoteca dos imóveis adquiridos; a validade da cessão de crédito e a existência de crédito líquido, certo e exigível, apto a ensejar a compensação com o crédito detido pelo embargado e a incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Ao final prequestiona a matéria, visando futura interposição de Recurso Especial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Aclaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise, a embargante objetiva sanar omissões identificadas no aresto que, segundo ela, prejudicaram a correta análise da matéria, notadamente quanto à sua legitimidade para exercer o direito de remição e quanto à existência e possibilidade de compensação de crédito com o embargado.

Quanto a primeira omissão (legitimidade) argumenta que a legalidade dos contratos de compra e venda foi reconhecida por esta Câmara em julgamento anterior (Apelação n. 1059374-57.2019.8.11.0041), que manteve sentença declarando que a ausência de anuência do credor hipotecário não macula os contratos, mas apenas impede o registro perante o cartório de registro de imóveis. Invoca os artigos 1.475, 1.479 e 1.481 do Código Civil, que tratam da possibilidade de alienação de bem imóvel hipotecado e do direito de remição pelo adquirente.

Em relação a segunda omissão alega que o julgado não considerou que: a) em decisão prolatada em 11/9/2025 nos autos do cumprimento de sentença n. 1059374-57.2019.8.11.0041, foi reconhecida e declarada a validade da cessão de crédito, com a inclusão da embargante no polo ativo; b) o crédito cedido é alicerçado em título executivo judicial, anteriormente chancelado por esta Câmara; c) a cessão de crédito prescinde de consentimento do devedor; d) o embargado ofereceu o crédito excutido na origem para pagar a dívida que possui no âmbito do cumprimento de sentença, o que configuraria comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Da primeira omissão alegada - legitimidade para exercer o direito de remição

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à sua legitimidade para exercer o direito de remição e pagar a dívida garantida por hipoteca de imóvel que adquiriu, com fundamento nos arts. 1.475, 1.479 e 1.481 do Código Civil.

Contudo, verifico que esta questão já foi devidamente enfrentada no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração. Naquela oportunidade, esta Câmara analisou expressamente a questão da assunção de dívida e da legitimidade da embargante para intervir na execução, consignando que:

“O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da assunção de dívida, consignando que, nos termos do artigo 299 do Código Civil, é imprescindível o consentimento expresso do credor para que a assunção de dívida produza efeitos em relação a ele”.

Ademais, o acórdão também abordou a questão da homologação judicial do acordo celebrado entre a embargante e os executados originários (família Bavaresco), esclarecendo que tal homologação
"não tem o condão de vincular o embargado, que não participou daquela avença"
. Destacou ainda que
"O artigo 515, II, do CPC, invocado pela embargante, confere força de título executivo judicial à decisão homologatória de autocomposição, mas não afasta a exigência do artigo 299 do Código Civil quanto à necessidade de consentimento expresso do credor para a eficácia da assunção de dívida”
.

Quanto à ação anulatória mencionada pela embargante (processo nº 1059374-57.2019.8.11.0041), o acórdão também já havia se manifestado, esclarecendo que
“o fato de a ação anulatória proposta pelo embargado ter sido julgada improcedente não implica reconhecimento de sua anuência com a assunção da dívida”
.

Destacou ainda que na referida decisão ficou estabelecido que
"Apenas o registro da alienação e a consequente transferência de domínio estão inviabilizados por força do art. 59 do Decreto-Lei n. 167/67, o que é insuficiente para anular a Compra e Venda"
.

Embora a embargante agora invoque especificamente os arts. 1.475, 1.479 e 1.481 do Código Civil, que tratam da possibilidade de alienação de bem imóvel hipotecado e do direito de remição, tais dispositivos não alteram a conclusão já firmada por esta Câmara quanto à ausência de legitimidade da embargante para intervir na execução.

Isso porque, conforme já decidido, a embargante não é proprietária registral do imóvel penhorado, uma vez que o registro da alienação está inviabilizado por força do art. 59 do Decreto-Lei n. 167/67.

Além disso, o acórdão já havia consignado que
"já existe decisão transitada em julgado nos autos da recuperação judicial que afastou expressamente a essencialidade dos imóveis penhorados e determinou o prosseguimento da execução, decisão esta confirmada pela 2ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal"
.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, pois a questão da legitimidade da embargante para intervir na execução já foi devidamente enfrentada, ainda que sob fundamentação diversa daquela agora pretendida pela embargante.

Da segunda omissão alegada - crédito detido pela embargante contra o embargado

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao crédito que ela deteria contra o embargado, decorrente de cessão de honorários advocatícios. Sustenta que: (i) foi reconhecida e declarada a validade da cessão de crédito pelo magistrado do cumprimento de sentença nº 1059374-57.2019.8.11.0041; (ii) o crédito cedido é alicerçado em título executivo judicial; (iii) a cessão de crédito prescinde de consentimento do devedor; e (iv) o embargado ofereceu o crédito executado na origem para pagar dívida que possui no âmbito do cumprimento de sentença.

Esta questão também já foi enfrentada no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, que consignou expressamente:

“O acórdão embargado analisou expressamente esta questão, consignando que: "Por fim, a agravante sustenta que possui crédito contra o exequente e pretende utilizá-lo para a remissão da dívida executada, direito que lhe seria assegurado pela legislação civil, independentemente de sua condição processual. [...] No caso em análise, não há comprovação de que a agravante seja credora do agravado. Pelo contrário, já existe decisão transitada em julgado nos autos da Impugnação ao Crédito nº 1019194- 11.2022.8.11.0003, que excluiu os créditos decorrentes dos bens discutidos da lista de credores da Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre, reconhecendo expressamente que o agravado não é credor da agravante. Ademais, a suposta cessão de crédito mencionada pela agravante, envolvendo honorários advocatícios, não foi devidamente comprovada nos autos, além de suscitar sérias dúvidas quanto à sua regularidade, especialmente considerando que a agravante está em recuperação judicial."

O julgado também já havia se manifestado quanto à alegação de que o pedido formulado no Agravo de Instrumento seria apenas para que o Tribunal determinasse ao juízo de primeiro grau que procedesse à verificação da existência e validade da cessão, concluindo que
"O acórdão analisou o pedido formulado no Agravo de Instrumento e concluiu pela impossibilidade de seu acolhimento, seja pela ausência de legitimidade da embargante para intervir no feito executivo, seja pela ausência de comprovação da existência de crédito líquido, certo e exigível apto a ensejar a compensação”
.

Quanto à alegação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) por parte do embargado, trata-se de matéria nova, não suscitada anteriormente, que não pode ser objeto de análise em sede de embargos de declaração.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, pois a questão do suposto crédito detido pela embargante contra o embargado já foi devidamente enfrentada no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração.

No caso em análise, verifico que os embargos de declaração não visam efetivamente sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil,
“quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Nesse contexto, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, entendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
, e, em razão de seu caráter manifestamente protelatório, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025